Tribunal: CARF
Processo: 13884.001857/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.001857/2009-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.164 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
EVANDRO CAETANO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
É possível a dedução do imposto apurado na declaração de ajuste com o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (art.87, IV, do RIR/99). Para tal, o contribuinte deve possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ou outro documento hábil a suprir a falta do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos do trabalho recebidos de PJ, no valor total de R$
11.029,28, recebidos pelo titular da declaração de Mendes Transportes (R$
1.560,00) e sua dependente de C & D Brasil (R$ 9.469,28);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001857/2009-37
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2009-37

- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), pela
empresa Expresso Direto Ltda., no valor de R$ 1.615,28, referentes a
recebimentos por serviços prestados sem vínculo empregatício.

O contribuinte, em sede de impugnação concordou com as infrações de omissão
de rendimentos. Quanto à compensação do IRRF, explica que os valores constam dos
documentos emitidos pela fonte pagadora que não efetuou os recolhimentos. Anexou, dentre
outros, Contratos de Transporte Rodoviário de Bens com a empresa Expresso Direto ltda.
A DRJ em São Paulo/SP concluiu pela improcedência da impugnação. Do voto do
acórdão no 16-50.530 da 17a Turma da DRJ/SP1 (fl. 93 e segs.):
“(...)
I - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS E DA INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA INCONTROVERSA.
5. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e a
inclusão da dedução do imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$ 11.029,28
e R$ 11,34, respectivamente, referem-se às fontes pagadoras C&D Brasil Ltda, CNPJ
03.361.189/000136 (rendimentos tributáveis de R$ 9.469,28, com retenção de imposto
na fonte de R$ 11,34), e Mendes Transporte Monteiro Lobato Ltda ME, CNPJ
03.699.706/000181 (rendimentos tributáveis de R$ 1.560,00).
6. Na impugnação de fl. 2, o contribuinte concordou expressamente com a
supracitada omissão de rendimentos, devendo, desta forma, ser mantida a referida
omissão apurada no lançamento, por constituir matéria incontroversa, bem como a
inclusão da dedução do respectivo imposto de renda retido na fonte.
II - DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
7. O lançamento em análise também promoveu a glosa da dedução do imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.625,28, retenção essa que teria incidido
sobre rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica Expresso Direto LtdaME,
CNPJ 07.115.948/000131, conforme informado pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.007 (ano-calendário 2.006), à fl. 89.
8. Dispõe a Lei no 9.250/1.995, art. 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
II.1 DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
9. A necessidade de comprovação da retenção do imposto na fonte encontra-se
explicitada no art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda materializado no
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), que assim dispõe:
(...)
10. No que tange, ainda, à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), assim estabelece:
(...)
11. Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2009-37

documentos no seguintes termos:
(...)
12. Ao tratar da impugnação, os artigos 15, 16 e 17, todos do Decreto no
70.235/1.972 (Processo Administrativo FiscalPAF) e alterações posteriores, dispõem
que:
(...)
13. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte pleiteada na
declaração de ajuste anual e objeto de glosa no lançamento, e que as respectivas
provas devem ser apresentadas quando da interposição da impugnação, sob pena de
preclusão desse direito.
14. Não constam dos autos documentos hábeis que comprovassem a retenção do
imposto de renda na fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, o que inviabiliza
o restabelecimento da correspondente dedução.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência total da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 104 e segs. onde,
em síntese, aduz que ao anexou à impugnação cópias de documentos emitidos pela fonte
pagadora nos quais estão indicadas as retenções do imposto de renda efetuadas, devendo os
mesmos servir como prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Em breve recapitulação do já acima relatado, o contribuinte foi autuado por
omissão de rendimentos e dedução indevida de imposto IRRF. Como o interessado não
apresentou impugnação quanto às infrações de omissão de rendimentos, essa matéria tornou-se
preclusa e não será objeto do presente julgamento.
Quanto ao IRRF deduzido, o recorrente reitera que apresentou documentos
emitidos pela fonte pagadora, os quais entretanto não foram avaliados pela turma julgadora de
primeira instância.
Para se valer da dedução do imposto retido, o contribuinte deve apresentar o
informe da fonte pagadora atestando a retenção, ou outra prova que possa supri-lo. O simples
recibo emitido pelo próprio prestador do recibo não é hábil e suficiente a lastrear a dedução.
Do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):

“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001857/2009-37

(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1oe 2o, e8o,
§1o(Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da análise da documentação acostada aos autos, de fato foram trazidas cópias de
Contratos de Transporte Rodoviário de Bens havidos entre o recorrente e a empresa contratante
Expresso Direto Ltda., fls. 42 a 48, assinados pelo contratado e pela fonte pagadora, nos quais
estão indicados no campo “DESCONTOS”, os valores do IR retido, nos pagamentos em que isso
ocorreu.
Desta forma, na ausência de DIRF da fonte pagadora, sobre a qual o contribuinte
não tem ingerência, há que se acatar os citados contratos de transporte como prova da retenção,
devendo então ser restabelecida a compensação do IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital